Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do Distrito Federal, em razão da procedência da ação rescisória que desconstituiu o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu o título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, para evitar decisões conflitantes.
4. Embora o acórdão proferido na ação rescisória produza efeitos imediatos e os recursos interpostos não possuam efeito suspensivo, é medida adequada, por cautela e em respeito aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória.
5. A desconstituição do título executivo impede o prosseguimento regular da execução, recomendando a suspensão até o trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO6. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 921, I; 966. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.882.358/PE, Segunda Turma, DJe 22/02/2022; REsp 1.907.739/SC, Segunda Turma, DJe 11/05/2023; TJDFT, Acórdãos 2059279, 2056418.